Tribunal: STM
Processo: 7000152-38.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000152-38.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno interposto, para manter in
totum a Decisão impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:01:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7d8e9f1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000152-38.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. MARCELO DA SILVA TROVÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA OU INOBSERVÂNCIA
DE REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO
DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO. MATÉRIA ESTRANHA AO MANDAMUS.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Se há óbices para a instauração do feito, relativo à capacidade moral de o
oficial permanecer vinculado à respectiva Força Armada, cabe à autoridade
judiciária a quem foi distribuído reconhecê-los, de ofício ou mediante
provocação da parte interessada, sob pena de indevida intervenção do
Tribunal nas atribuições do juiz da causa.
Agravo conhecido e rejeitado.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar o Agravo Interno interposto, para manter in totum a Decisão impugnada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:01:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7d8e9f1
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. MARCELO DA SILVA TROVÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo 2º Ten Ref Ex GIRLEU OLIVEIRA DE
ASEVEDO, contra decisão da lavra deste Relator que, em 28 de fevereiro de 2020, nos autos
do Mandado de Segurança nº 7001472-60.2019.7.00.0000, negou seguimento à impetração
por manifesto descabimento, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de
2009, e no art. 12, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.

Submetido à representação para declaração de indignidade para o oficialato, por força do
art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República, o 2º Ten Ref Ex GIRLEU
OLIVEIRA DE ASEVEDO foi regularmente citado para contestar o pedido inicial nos autos do
Processo nº 7001352-17.2019.7.00.0000.

Registra-se ter sido a representação motivada pela incidência do trânsito em julgado no dia 8
de outubro de 2019, em relação ao Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 151-
71.2013.7.01.0201, de 28 de junho de 2018, que confirmou a condenação do então Apelante
à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 158, § 2º, do CPM (evento 68 do
processo mencionado).

No prazo para contraditar a representação, o Agravante impetrou mandado de segurança,
expondo como argumentos a existência de vício formal, consistente na falta de comprovação
de intimação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar quanto ao trânsito em julgado do
Acórdão confirmatório da condenação, condição essa impeditiva para atuação do Custus
Legis de ofício, e a inviabilidade da representação em face da ausência de fixação expressa,
na Sentença, da pena acessória de perda do posto e da patente, nos termos do art. 98,
incisos I, II e III, do CPM. Afirmou não ter sido este dispositivo revogado pelo art. 142, inciso
VI, da Constituição Federal, ou pelo art. 112, e seguintes, do Regimento Interno deste
Tribunal.

Ainda na impetração, pugnou, liminarmente, pela suspensão do trâmite da representação de
indignidade até o julgamento definitivo do mandamus e, no mérito, pelo reconhecimento da
nulidade do feito, com o seu consequente arquivamento, por ausência de previsão expressa
da perda do posto e da patente nas decisões condenatórias, conforme previsto na legislação
penal militar (MS nº 7001472-60.2019.7.00.0000, evento 1, 1-INIC).

Extraem-se da decisão agravada os argumentos, in verbis:

"A matéria postulada pelo ora Impetrante se volta a questionamento cabível
em instrumento judicial próprio, no caso a Representação para Declaração de
Indignidade nº 7001352-17.2019.7.00.0000 em curso neste Tribunal, em
relação a qual lhe são asseguradas as garantias do contraditório e da ampla
defesa. O pronunciamento quanto à viabilidade ou não da ordem pleiteada,
bem como da validade constitucional dos dispositivos infraconstitucionais
invocados são temas pertinentes à ação principal.
Vale ressaltar a inexistência de qualquer restrição à condição de Militar do

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:01:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7d8e9f1
Impetrante, cujo posto e as vantagens dele decorrentes se mantêm
imaculados enquanto tramitar o processo no âmbito desta Corte.
Trata-se de matéria estranha ao Mandado de Segurança, que inviabiliza o seu
processamento, tendo em vista a ausência flagrante de relação com eventual
direito líquido e certo do impetrante a ser protegido.". (MS nº 7001472-
60.2019.7.00.0000, evento 33, 1-DEC.)

Instada a se manifestar, o Procurador-Geral da Justiça Militar rechaçou os argumentos do
Agravante e opinou pelo desprovimento do agravo (Processo principal, evento 9,
1-CONTRAZ).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:01:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7d8e9f1
VOTO

Satisfeitos os requisitos processuais, o pleito merece ser conhecido. Contudo, a questão de
mérito carece de amparo para o seu acolhimento.

A pretensão defensiva se encontra desprovida de fundamento jurídico mínimo e aceitável
para o conhecimento do mandamus impetrado contra decisão que admitiu a representação
de indignidade para o oficialato em desfavor do agora Agravante, 2º Ten Ref Ex GIRLEU
OLIVEIRA DE ASEVEDO.

Conforme ilustrado na decisão agravada, os fundamentos constantes da impetração dizem
respeito ao juízo de admissibilidade da representação formulada contra o mencionado oficial,
questões essas suscetíveis de serem suscitadas no bojo do processo principal.

Ainda assim, não existe previsão legal da imprescindibilidade de intimação do Ministério
Público Militar, como requisito para o oferecimento da representação para a perda do posto e
da patente de oficial das Forças Armadas. Como bem afirmou o Chefe da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar:

"(...)
7. Para o ajuizamento da Representação de Indignidade, bastam a
condenação e o trânsito em julgado, destacando-se que foi o próprio
Ministério Público Militar o autor da ação penal que motivou a
imposição da pena privativa de liberdade que dará ensejo ao
julgamento ético (...).". (Evento 9, 1-CONTRAZ.). (Grifos no original.)

Quanto ao aspecto da vigência de dispositivos infraconstitucionais em relação à Constituição
Federal, qualquer iniciativa deste Relator ou mesmo deste Plenário, no presente Agravo,
implicaria a indevida intervenção nas atribuições dos juízes naturalmente competentes para
apreciar e julgar a Representação de Indignidade nº 7001352-17.2019.7.00.0000.

Assim, se existem os alegados óbices para a instauração do feito relativo à capacidade moral
de o oficial permanecer vinculado à respectiva Força, cabem às autoridades judiciárias a
quem foi distribuído reconhecê-los, de ofício ou mediante provocação da parte interessada.

São essas as razões pelas quais neguei seguimento à impetração nos autos do Mandado de
Segurança nº 7001472-60.2019.7.00.0000, as quais ora ratifico e apresento a este Plenário.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno interposto, porém os rejeito para manter in
totum a Decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.